Tribunal: TJMT
Processo: 1014132-91.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014132-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0008-77 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RETIFICAÇÃO DE CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAIS SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração para suprir supostas omissões no acórdão que manteve decisão monocrática determinante da fixação de honorários advocatícios por percentuais sobre o proveito econômico obtido em exceção de pré-executividade que resultou na retificação de CDA com redução de 65% do valor executado.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) verificar se há omissão quanto aos arts. 2º, §8º, e 26 da Lei nº 6.830/1980, que tratam da possibilidade de emenda ou substituição da CDA sem ônus para as partes; (ii) saber se há omissão quanto ao princípio da causalidade, considerando que a retificação decorreu de nova legislação estadual; e (iii) aferir se há omissão quanto ao Tema 1255 do STF para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

4.

Quanto aos arts. 2º, §8º, e 26 da Lei nº 6.830/1980, não há omissão, pois o acórdão embargado fundamentou expressamente que a retificação da CDA ocorreu apenas após a provocação judicial mediante exceção de pré-executividade, demonstrando nexo de causalidade direto entre a atuação da defesa técnica e o resultado obtido, afastando a hipótese de ato espontâneo da Fazenda Pública.

5.

A cronologia processual revela que, embora a Lei Estadual nº 12.358/2023 estivesse em vigor desde dezembro de 2023, a Fazenda Pública manteve a execução com índices incorretos por mais de um ano, até ser judicialmente instada a corrigi-los mediante exceção de pré-executividade protocolada em março de 2025.

6.

Quanto ao princípio da causalidade, o acórdão dedicou fundamentação específica e detalhada ao nexo causal, reconhecendo que a atuação processual da defesa técnica foi determinante para a obtenção do resultado útil, consistente na redução de 65% do valor cobrado, correspondente a R$ 58.968.620,01.

7.

Não se exige causalidade exclusiva para a fixação de honorários, bastando que a atuação processual tenha contribuído de forma relevante para o resultado, o que se verifica no caso concreto.

8.

Quanto ao Tema 1255 do STF, o acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que, embora pendente de julgamento, não há determinação de suspensão dos feitos, aplicando-se o Tema 1076 do STJ até eventual modulação futura, o que atende plenamente ao prequestionamento, conforme Súmula 98 do STJ e art. 1.025 do CPC.

9.

A pretensão revela-se nitidamente infringente, com intuito de rediscutir matéria decidida sob o disfarce de apontamento de vícios, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A retificação de CDA promovida pela Fazenda Pública após provocação judicial mediante exceção de pré-executividade caracteriza sucumbência, ainda que fundada em nova legislação vigente, pois o nexo causal decorre da atuação processual da defesa técnica que impulsionou a adequação do título executivo. Os honorários advocatícios devem ser fixados por percentuais sobre o proveito econômico obtido, conforme Tema 1076 do STJ, sendo inaplicáveis os arts. 2º, §8º, e 26 da Lei nº 6.830/1980 quando ausente ato espontâneo da Administração."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§3º, 5º, 6º-A e 8º, 90, §4º, 1.022 e 1.025; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, §8º e 26; Lei Estadual/MT nº 12.358/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1076; STF, Tema 1062 e Tema 1255; STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido em 05/09/2025 por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela Fazenda Estadual, mantendo decisão monocrática que determinou a fixação de honorários advocatícios pelos percentuais legais sobre o proveito econômico obtido.

O embargante alega omissões quanto:
(a)
aos arts. 2º, §8º, e 26 da Lei nº 6.830/1980 e ao art. 85, §8º, do CPC em cotejo com o art. 93, IX, da CRFB;
(b)
ao princípio da causalidade, destacando que a Lei Estadual nº 12.358/2023 (vigente desde 15/12/2023) e o Decreto Estadual nº 762/2024 (vigente desde 27/02/2024) precederam a exceção de pré-executividade (protocolada em 27/03/2025); e
(c)
ao Tema 1255/STF, para prequestionamento.

Requer acolhimento com efeitos infringentes para fixação equitativa dos honorários ou, subsidiariamente, prequestionamento expresso.

A embargada
QUATRO MARCOS LTDA.
apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão foi fundamentado, enfrentou todas as questões relevantes, e que os embargos configuram mera irresignação. Argumenta que a jurisprudência é pacífica quanto à condenação em honorários quando a exceção de pré-executividade resulta em redução do crédito executado. Afirma que o Tema 1255/STF não determinou suspensão dos processos, prevalecendo o Tema 1076/STJ. Sustenta que compactuar com a tese da Fazenda estimularia litigância negligente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

I-

DOS FATOS

Em breve síntese dos fatos, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em 2013 para cobrança de crédito tributário inscrito na CDA nº 2013793, no valor original de R$ 32.002.435,83, referente a infrações de ICMS.

Em março de 2025, a empresa executada (Quatro Marcos Ltda.) apresentou exceção de pré-executividade alegando excesso de execução decorrente da aplicação de índices de correção monetária diversos daqueles previstos na Lei Estadual nº 12.358/2023, que passou a exigir o uso exclusivo da taxa SELIC, conforme orientação do Tema 1062 do STF.

O juízo de primeira instância acolheu parcialmente a exceção, determinou a retificação da CDA e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 10.000,00 (art. 85, §8º, CPC).

A executada interpôs agravo de instrumento sustentando que os honorários deveriam ser fixados pelos percentuais legais sobre o proveito econômico, nos termos do Tema 1076 do STJ.

Em 17/06/2025, decisão monocrática deu parcial provimento ao agravo, determinando a aplicação dos percentuais mínimos dos §§3º, 5º e 6º-A do art. 85 do CPC sobre o proveito econômico obtido, com redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

O Estado interpôs agravo interno alegando que a retificação decorreu exclusivamente da Lei Estadual nº 12.358/2023, sem relação causal com a atuação da defesa técnica, e que seria adequada a fixação por equidade.

Em 05/09/2025, por unanimidade, a Terceira Câmara negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

O Estado opôs os presentes embargos de declaração, alegando omissões quanto: (a) aos arts. 2º, §8º, e 26 da Lei nº 6.830/1980; (b) ao princípio da causalidade; e (c) ao Tema 1255 do STF, para prequestionamento.

II – DA ANÁLISE

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à modificação do julgado por mera inconformidade da parte com o resultado.

Passo à análise de cada alegação.

2.1. Da inexistência de omissão quanto aos arts. 2º, §8º, e 26 da Lei nº 6.830/1980

O embargante sustenta que o acórdão não enfrentou os dispositivos da Lei de Execuções Fiscais que permitiriam à Fazenda Pública emendar ou substituir a CDA até a decisão de primeira instância, o que afastaria a condenação em honorários.

Não há omissão.

O art. 2º, §8º, da Lei nº 6.830/1980 estabelece que até a decisão de primeira instância a CDA poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. O art. 26 dispõe que, se antes da decisão de primeira instância a inscrição for cancelada, a execução será extinta sem qualquer ônus para as partes.

Tais dispositivos tratam de hipóteses em que a Fazenda Pública,
espontaneamente e antes de qualquer provocação judicial
, retifica a CDA ou desiste da execução. Nessas situações, de fato, não há falar em sucumbência, pois não houve resistência processual.

Essa, contudo, não é a hipótese dos autos.

A cronologia dos fatos é clara: a exceção de pré-executividade foi protocolada em 27 de março de 2025, e somente após essa provocação, em abril de 2025, o Estado promoveu a retificação da CDA.

Embora a Lei Estadual nº 12.358/2023 já estivesse em vigor desde 15 de dezembro de 2023 e o Decreto Estadual nº 762/2024 desde 27 de fevereiro de 2024, a verdade processual é que a Fazenda Pública manteve a execução com índices incorretos por mais de um ano, até ser judicialmente instada a corrigi-los.

A vigência de nova legislação não implica automática e imediata retificação de todas as CDAs já inscritas. A Administração Pública dispõe de poder-dever de autotutela, mas o exercício desse poder depende de ato administrativo concreto. No caso, esse ato somente foi praticado após a exceção de pré-executividade.

Há, portanto, nítido nexo de causalidade entre a atuação da defesa técnica e o resultado obtido.

O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, consignando que a apresentação da exceção de pré-executividade precedeu o ato de retificação, demonstrando nexo de causalidade direto entre a atuação da defesa técnica e a adequação promovida pela Fazenda Pública.

Ao assim fundamentar, o acórdão afastou implicitamente a incidência dos arts. 2º, §8º, e 26 da LEF, por ter reconhecido que não houve ato espontâneo da Fazenda, mas sim adequação em resposta à provocação judicial.

Não existe omissão quando o acórdão fundamenta de modo contrário à pretensão da parte. A discordância quanto ao entendimento adotado não configura vício passível de correção por embargos de declaração.

Rejeito a alegação.

2.2. Da inexistência de omissão quanto ao princípio da causalidade

O embargante insiste que a vigência prévia da Lei Estadual nº 12.358/2023 afastaria o nexo causal, pois a Fazenda já estava obrigada a aplicar a SELIC independentemente da exceção de pré-executividade.

Não há omissão.

O acórdão embargado dedicou fundamentação específica e detalhada ao nexo de causalidade, consignando expressamente que a alegação do Estado de que a retificação da CDA decorreu exclusivamente da entrada em vigor da nova legislação estadual não se sustenta diante da cronologia dos autos.

O julgado foi claro ao afirmar que, ainda que a Lei Estadual nº 12.358/2023 tenha alterado a sistemática de atualização monetária, a provocação judicial foi o elemento que impulsionou a retificação do título, e que a atuação do patrono da parte executada foi determinante para a obtenção do resultado útil.

A fundamentação é clara e precisa. O Colegiado reconheceu que, embora a legislação já estivesse vigente, a retificação somente foi promovida após a exceção de pré-executividade, demonstrando que a atuação processual da defesa técnica foi determinante.

Essa conclusão é juridicamente sustentável. Não se exige causalidade exclusiva, bastando que a atuação processual tenha contribuído de forma relevante para o resultado.

No caso concreto, a executada obteve redução de 65% do valor cobrado, correspondente a R$ 58.968.620,01. Esse resultado decorreu da exceção de pré-executividade, pois a Fazenda manteve a execução com valores incorretos por mais de um ano até ser provocada judicialmente.

A alegação de que a retificação era obrigatória por força de lei não afasta a sucumbência. Do contrário, a Fazenda jamais seria condenada em honorários, pois sempre alegaria cumprimento de dever legal. Tal interpretação estimularia litigância negligente, contrariando os princípios da boa-fé processual e da cooperação.

O acórdão enfrentou a questão de modo fundamentado e coerente. Não há omissão.

2.3. Da inexistência de omissão quanto ao Tema 1255/STF

O embargante sustenta que o acórdão não apreciou adequadamente o Tema 1255/STF, inviabilizando o prequestionamento.

Não há omissão.

O acórdão embargado dedicou tópico específico à matéria, consignando expressamente que, embora esteja pendente de julgamento o Tema 1255 da Repercussão Geral no STF, que trata da possibilidade de fixação equitativa de honorários em causas de elevado valor, não há determinação de suspensão dos feitos em que se debate a matéria, subsistindo a aplicabilidade imediata do Tema 1076 do STJ, até eventual modulação futura.

A fundamentação é clara e suficiente. O Colegiado reconheceu que o tema está pendente de julgamento, que não há sobrestamento nacional dos processos, e que até decisão definitiva do STF aplica-se o Tema 1076 do STJ, que possui caráter vinculante.

Essa conclusão é tecnicamente correta. A mera afetação de tema em repercussão geral não implica suspensão automática dos processos em tramitação. O art. 1.035, §5º, do CPC permite ao relator determinar suspensão, mas tal providência não foi adotada no Tema 1255/STF.

O Tema 1076 do STJ foi julgado em 16 de março de 2022, possuindo eficácia vinculante. Enquanto não sobrevier decisão do STF em sentido contrário, os tribunais de segundo grau devem observância ao entendimento do STJ.

Para fins de prequestionamento, nos termos da Súmula 98/STJ e do art. 1.025 do CPC, a matéria está devidamente prequestionada. O acórdão enfrentou expressamente o Tema 1255/STF, concluindo pela prevalência do Tema 1076/STJ até eventual modulação futura.

2.4. Da verdadeira finalidade dos embargos

Analisadas todas as alegações, verifica-se que os embargos não visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão.

O embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito, com reforma do julgado para fixação por equidade.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, fundamentando de modo claro, preciso e coerente. A circunstância de a conclusão ter sido contrária aos interesses do embargante não configura omissão.

O que se verifica é intento de rediscutir matéria já decidida, sob o disfarce de apontamento de vício, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que possuem caráter integrativo, não substitutivo.

III – CONCLUSÃO

Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. A fundamentação adotada está juridicamente embasada, com observância do Tema 1076 do STJ, do art. 85, §§3º, 5º e 6º-A do CPC, e adequada consideração da realidade processual.

A pretensão revela-se nitidamente infringente, com intuito de rediscutir matéria decidida, o que não é cabível na via eleita.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo integralmente o acórdão proferido em 05/09/2025.

Considero prequestionadas, para fins do art. 1.025 do CPC, as seguintes matérias: arts. 2º, §8º, e 26 da Lei nº 6.830/1980; art. 85, §§3º, 5º, 6º-A e 8º do CPC; art. 90, §4º, do CPC; art. 93, IX, da CRFB; princípio da causalidade; Tema 1076 do STJ; Tema 1255 do STF; Tema 1062 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025